Tribunal: TJDFT
Processo: 0705458-15.2024.8.07.0011
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL EM GRAU RECURSAL. HONORÁRIOS DE SUMBÊNCIA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, em razão da ausência de recolhimento das custas processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se é cabível o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito em decorrência do descumprimento da ordem de emenda para recolher as custas processuais; (ii) se é possível a fixação de honorários de sucumbência, em razão da angularização da relação processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O apelante, apesar de intimado, por 2 (duas) vezes, não emendou a petição inicial para anexar aos autos os documentos necessários para análise da concessão da gratuidade de justiça. Em razão do descumprimento da diligência, foi indeferido o pedido de gratuidade, com respectiva intimação para recolhimento das custas iniciais. Porém, o autor permaneceu inerte.
4. O não recolhimento das custas iniciais, sem comprovação da hipossuficiência, autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, com base nos arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, do CPC.
5. A interposição de recurso e a apresentação de contrarrazões pela parte adversa configuram angularização da relação processual, autorizando o arbitramento de honorários advocatícios, conforme art. 85, §§ 1o, 2o, 8o e 8o-A do CPC.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.